Tribunal: TJMT
Processo: 1074499-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074499-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX LEONEL DA COSTA FELIZARDO - CPF: 052.419.671-09 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que reconheceu a ilicitude do bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária sem prévia comunicação, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como à liberação de eventual saldo existente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio e encerramento de conta bancária sem prévia notificação configuram falha na prestação de serviço apta a ensejar dano moral indenizável, bem como se o valor fixado a título indenizatório comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar o bloqueio e posterior encerramento da conta bancária, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Incumbe à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbe, especialmente quanto à demonstração de prévia notificação ao consumidor.

O bloqueio e encerramento de conta bancária sem comunicação prévia violam o dever de informação e transparência, configurando falha na prestação de serviço.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não afastada por ausência de prova de excludentes legais.

A Resolução no 4.753/2019 do Banco Central exige a comunicação prévia ao consumidor para encerramento da conta, o que não foi observado no caso concreto.

O bloqueio indevido da conta bancária ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera jurídica do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa nem comportando redução.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que o bloqueio unilateral de conta sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio ou encerramento de conta bancária sem prévia notificação ao consumidor configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A ausência de comprovação de comunicação prévia afasta excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o; CC, arts. 389 e 406; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 46 e 55; Resolução BACEN no 4.753/2019, arts. 5o e 6o; CPC, art. 523, § 1o; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 10432160520238110002, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2a Turma Recursal, j. 05/07/2024; TJMT, N.U 1002187-04.2025.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 10/07/2025; TJMT, N.U 1000024-51.2025.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, 2a Turma Recursal, j. 27/06/2025; TJMT, N.U 1043216-05.2023.8.11.0002, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2a Turma Recursal, j. 29/10/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.o da Lei n.o 9.099/95,
julgo procedentes
os pedidos formulados pela parte autora na exordial para: a) Reconhecer a ilicitude do bloqueio e do encerramento unilateral da conta bancária sem prévia comunicação; b) Condenar o réu Banco Inter S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento, (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos); c) Determinar que o réu libere qualquer saldo eventualmente existente, caso exista, vinculado à conta encerrada do autor. Transitado em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
"

2.

Em razões recursais, o Reclamado alega a ausência de falha e, inexistência de dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pleitos iniciais.

3.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que
sustentou
nos autos ter experimentado
o
bloqueio
da conta bancária de sua titularidade mantida junto à instituição reclamada
.

9.

Nesse sentido, competia à recorrente/reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

10.

Nesse contexto, a prova constante dos autos evidencia a caracterização de ato ilícito por parte da reclamada, na medida em que promoveu o bloqueio da conta corrente do autor em
19/12/2021
e encerramento em
20/04/2022
(id. 356351417), revelando a inadequação e irregularidade do procedimento adotado. Ademais, sustentou que a conta foi encerrada sem saldo, inexistindo valores a serem restituídos.

11.

O reclamado não logrou êxito em demonstrar a devida
notificação prévia
do consumidor quanto ao bloqueio da conta bancária, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

12.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

13.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

14.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária da autora,
sem prévia notificação do consumidor.

15.

Referida circunstância se mostra suficiente para a caracterização do dano moral, eis que ante a ausência de circunstância autorizadora adentrou ao patrimônio do reclamante, frustrando assim o princípio da confiança inerente à relação jurídica estabelecida entre as partes (consumidor e fornecedor) na relação bancária.

16.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, nos termos do artigo 5o, da
Resolução no 4.753/2019 do Banco Central
, revela-se possível o encerramento da conta bancária, por iniciativa da instituição financeira, desde que providencie comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os
motivos da rescisão
. Cito: (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10432160520238110002, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 05/07/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/07/2024)

17.

Nesse sentido, a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central, prevê:
Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:
I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(...) Art. 6o As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave.

18.

A propósito:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, na qual o recorrente alegou bloqueio indevido de conta bancária e retenção de valores sem aviso prévio ou justificativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o bloqueio da conta bancária do recorrente, sem notificação ou justificativa plausível, configura falha na prestação de serviço e se deve haver reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio injustificado de conta bancária, sem notificação prévia ao consumidor e
sem comprovação de motivos válidos
, configura falha na prestação de serviço, em violação ao dever de informação e transparência prevista no Código de Defesa do Consumidor.
4. A retenção de valores disponíveis na conta corrente do autor, aliada ao descaso na solução administrativa do problema, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização por danos morais.
5. O valor da condenação a título de indenização por danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Tese de julgamento:
8. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e justificativa plausível falha caracteriza a prestação de serviço e autoriza a indenização por danos morais.
9. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a finalidade pedagógica, evitando enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o e 14 e Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.
Jurisprudência relevante: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1077548-98.2023.8.11.0001.
(N.U 1002187-04.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)
grifei

19.

A propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO DE CONSUMO –
BLOQUEIO DE CONTA – BLOQUEIO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000024-51.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) grifei

20.

Colhe-se, como precedente da configuração da hipótese de dano moral:
(N.U 1043216-05.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

21.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte agressora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

22.

Ante o exposto CONHEÇO o recurso interposto, posto que tempestivo e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95:
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

23.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995 condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

24.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

25.

Intimem-se.

26.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026